Tribunal: TJES
Processo: 5002616-34.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002616-34.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO BATISTA LIMA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002616-34.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO BATISTA LIMA, LUCAS LOPES DE MELLO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: NEUSA MARIA MARCHETTI - ES3976-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA INDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação penal proposta contra dois acusados, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do CP.

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES pronunciou os réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em indícios de autoria e na prova da materialidade delitiva.

Os recorrentes interpuseram recursos em sentido estrito, alegando ausência de provas suficientes para justificar a submissão a julgamento pelo júri popular, com pedido subsidiário de absolvição sumária.

Pleitearam, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que atuou no recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes; (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa atuante no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais elementos documentais.

9. Os autos contêm testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório que atribuem, de forma convergente, condutas relevantes aos recorrentes, seja como autores diretos ou partícipes do homicídio.

10. Quanto ao recorrente Eduardo Batista Lima, os elementos indicam que forneceu a arma utilizada no crime, demonstrando envolvimento indireto mas relevante para a empreitada criminosa.

11. A jurisprudência pátria é firme ao admitir a pronúncia com base em indícios consistentes de autoria e prova da materialidade (art. 413 do CPP), sendo defeso ao juiz togado adentrar no mérito da acusação.

12. A absolvição sumária ou impronúncia só são cabíveis quando ausentes os requisitos dos arts. 414 e 415 do CPP, o que não ocorre na hipótese.

13. No tocante aos honorários, é cabível a fixação por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º do CPC, por aplicação analógica, nos termos do art. 3º do CPP.

14. Reconhecida a atuação diligente e zelosa da defensora dativa, justifica-se a fixação da verba honorária no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da patrona nomeada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito, sendo inadmissível a absolvição sumária ou a impronúncia quando tais requisitos estão presentes. É devida a fixação de honorários à defensora dativa, por apreciação equitativa, com base nos artigos 85, §8º, do CPC, e 3º do CPP.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 29; art. 69; art. 121, §2º, II e IV

Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 244-B

Código de Processo Penal: arts. 3º, 413, 414, 415

Código de Processo Civil: art. 85, §8º

Jurisprudência relevante citada

TJES, Ap. Cív. 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJ 24/08/2011

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por EDUARDO BATISTA LIMA e LUCAS LOPES DE MELO, contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, nos autos da Ação Penal nº 0008259-10.2015.8.08.0050, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A decisão de pronúncia fundamentou-se na existência de indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, consistente na morte da vítima Sinval Amorim da Silva, decorrente de disparo de arma de fogo, em contexto de desavença entre os acusados e terceiro identificado como Gerlan Carlos Vieira de Araújo, vulgo "Maceió", com possível motivação relacionada a uma mulher de nome Lorena.

Nas razões recursais, a defesa técnica, sustenta que a decisão combatida não se ampara em prova robusta e carece de fundamentos hábeis a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal Popular do Júri.

Alega, inicialmente, a ausência de provas suficientes da materialidade e da autoria, destacando que os elementos constantes dos autos são frágeis, contraditórios e fundados em testemunhos considerados insipientes. Argumenta que as declarações colhidas durante a instrução judicial apresentam conflitos entre si, não havendo qualquer elemento de prova que aponte, com segurança, a participação dos recorrentes nos crimes imputados.

Sustenta, ainda, a inexistência de indícios mínimos que justifiquem a pronúncia, ressaltando que os autos carecem de vínculo lógico e concreto entre os recorrentes e a execução do delito. Invoca entendimento doutrinário e jurisprudencial para afirmar que, na dúvida quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo a impronúncia nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, requer a absolvição sumária, com fundamento no artigo 415 do CPP, pela inexistência de provas suficientes para a continuidade da persecução penal em face dos recorrentes.

Por fim, pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios em favor da patrona dativa pela atuação no recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002616-34.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO BATISTA LIMA, LUCAS LOPES DE MELLO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: NEUSA MARIA MARCHETTI - ES3976-A

VOTO

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por EDUARDO BATISTA LIMA e LUCAS LOPES DE MELO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que os pronunciou nos autos da Ação Penal nº 0008259-10.2015.8.08.0050, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal.

A defesa técnica postula a reforma da decisão de pronúncia, sob o argumento de ausência de justa causa, requerendo a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Em caráter subsidiário, pleiteia a absolvição sumária, com fundamento no art. 415 do mesmo diploma, além do arbitramento de honorários à advogada dativa subscritora do recurso.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 166/167, que atesta que a vítima Sinval Amorim da Silva faleceu em decorrência de ferimento, causado por disparo de arma de fogo na região do tórax. Referido laudo é corroborado pelo Boletim Unificado nº 25532936/2015 e pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio nº 1135/2015.

Não se controverte, portanto, acerca da existência do fato criminoso.

A tese defensiva sustenta a ausência de provas suficientes para justificar a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando supostos vícios nas declarações testemunhais e ausência de liame entre os recorrentes e a execução do crime.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório amealhado nos autos.

Diversas testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório, relataram a participação ativa de LUCAS LOPES DE MELO no episódio, em associação com Danrley e o menor Hudson. Destacam-se, neste ponto, os seguintes trechos dos depoimentos colhidos:

Micael Carlos André declarou:

“
Que Danrlei veio do lado esquerdo junto de Lucas, enquanto ele com amigos e Sinval estava em cima de um laje; Que do outro lado veio Hudson com pano na cara e fecharam o lado esquerdo e o direito, e o Maceió no meio; Que Hudson veio correndo com a arma e Danrley também; Que ficaram discutindo, tendo Danrley colocando a arma no pescoço dele; [...] Que Sinval desceu e foi conversar com Hudson; Que Hudson encostou arma no peito e efetuou o disparo; Que cada um estava com uma arma.”.

Edilson Mendes Vitorino também foi enfático ao relatar:

“
Que Hudson estava armado; Que Danrley segurou Maceió; Que depois que atiraram, todos saíram correndo.”.

Joaber de Freitas Santana disse:

“
Que escutou os disparos; Que depois dos disparos viu Hudson com um revólver na mão, bolsa de frio e capuz na cabeça; Que quando chegou no local só viu Sinval baleado; Que Danrley e Lucas correm para outro lado; Que eles estavam juntos.”.

Quanto a EDUARDO BATISTA LIMA, os elementos colhidos indicam que teria fornecido o armamento ao menor infrator Hudson, sendo ciente da finalidade homicida.

Embora não presente na cena do crime, teria, em tese, prestado relevante auxílio material, na medida em que entregou arma de fogo a agente, que estava diretamente envolvido na empreitada criminosa. Nesse sentido, a testemunha Micael relatou:

“
Que sabia que Eduardo tinha e emprestava arma.”.

Corrobora essa informação o depoimento do próprio menor, colhido ainda na fase policial, além das conclusões do Relatório de Investigação da Polícia Civil. Há ainda menção de que Eduardo teria, após o fato, recebido de volta o revólver e repassado a terceiro não identificado.

Assim, diante da robustez dos indícios e da correspondência dos elementos fáticos descritos nas provas testemunhais e documentais, está justificada a pronúncia dos recorrentes, em respeito ao juízo mínimo de admissibilidade exigido pelo art. 413 do CPP.

Vale ressaltar, que a absolvição sumária somente é admissível nas hipóteses do art. 415 do CPP, o que não se verifica na espécie. Tampouco estão presentes os requisitos da impronúncia, uma vez que os indícios de autoria são consistentes.

O entendimento consolidado dos tribunais superiores é no sentido de que a decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a demonstração da materialidade, sendo vedado ao juízo togado aprofundar-se no exame de mérito, sob pena de invadir competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, o pleito defensivo de impronúncia, ou absolvição sumária não encontra amparo jurídico no presente estágio processual.

No que se refere ao pedido formulado de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, entendo que merece acolhida.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“
A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor da Dra. Neusa Maria Marchetti, OAB/ES 3.976, o valor de R$ 880,00 (oitocentos reais).

Por todo o exposto, após exame minucioso e exauriente dos autos e à luz da jurisprudência e doutrina pertinentes, não vislumbro qualquer razão apta a modificar a sentença condenatória proferida, que se revela tecnicamente correta, robusta e perfeitamente fundamentada no conjunto probatório constante dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento parcial, apenas para fixar os honorários advocatícios à defensora dativa nomeada

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)